Tribunal: TCU
Processo: 008.478/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Pedido de reexame em acompanhamento operacional realizado com o objetivo de verificar e fomentar as ações da ANTT para proporcionar transparência aos contratos de concessão de rodovias federais, especialmente sobre as informações contidas nos Programas de Exploração de Rodovia (PERs).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, em face do subitem 9.1 do Acórdão 2846/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 2846/2025-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à ANTT que, no prazo de 360 dias: 9.3.1. dê publicidade à existência das bases de dados sobre a fiscalização e acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais das concessionárias (base do Sigicor), mediante revisão do Plano de Dados Abertos 2025-2027, assim como de cronograma de disponibilização, unidades responsáveis, periodicidade de atualização e escopo, com fundamento nos arts. 4o da Resolução Cginda 3/2017 e 3o, I, do Decreto 8.777/2016; 9.3.2. divulgue, em formato acessível, as informações sobre as obrigações contratuais previstas nos PERs, bem como sobre o andamento e o cumprimento dessas obrigações, com fundamento nos arts. 5o da Lei 12.527/2011 (LAI), 5o, XIII e XIV, da Lei 13.460/2017 e 2o, I, da Portaria ANTT 227/2020; 9.3.3. padronize as informações sobre as concessões rodoviárias disponíveis em seu portal, contendo no mínimo: (i) informações gerais e histórico do contrato; (ii) seções e documentos disponíveis; (iii) documentos contratuais e de gestão; (iv) links de acesso a portais externos, painéis e páginas internas; com fundamento nos arts. 8o da Lei 12.527/2011 e 6o, VI, da Lei 13.460/2017; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Controladoria-Geral da União.